Tribunal: STF
Processo: ARE 1285140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 55) opostos em 08.10.2020 (eDOC 56) contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso da Embargante, nos seguintes termos (eDOC 53):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 4):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL.
    A decisão que recebe a petição inicial de ação de improbidade administrativa deve ser fundamentada, mas é possível – e recomendável – que a fundamentação evite avançar sobre aspectos que serão aferidos à luz do contraditório. A fase preliminar de recebimento da inicial é cautela na ação de improbidade (Lei nº 8.429/92) e nela apenas se exige que esteja presente o suporte mínimo para que não ocorra a imediata rejeição (justa causa). Agravante que foi absolvido por falta de provas na seara penal, logo após ter sido condenado, já que anulada a prova obtida por ilegítima interceptação telefônica. Fatos que não têm o condão, a princípio, de impossibilitar o recebimento da inicial de ação por improbidade, considerando que há independência entre as esferas. De toda forma, tudo ainda será analisado no bojo do andamento da lide, com ampla garantia de exame de todos os argumentos do agravante, já que, por ora, o suporte mínimo está presente. Agravo de instrumento desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ‘Incidiu a Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em manifesta violação ao artigo 5º, LVI da Constituição Federal ao negar provimento ao Agravo guerreado dando aval a patente ilegalidade na continuidade da tramitação da R. ACP em desfavor do Recorrente, baseado unicamente em prova ilícita declarada nula, ao não se cumprir determinação de desentranhamento da mesma pelo próprio TRF2/RJ’ (eDOC 12, p. 22).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 30).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 
    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 
    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual se recebeu a inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 
    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil”. 
    Nas razões recursais, aponta-se contradição na decisão embargada que aplicou o óbice da Súmula 735 do STF, sustentando-se que “o Juízo cível não é competente para deliberar decisão definitiva em sede de Habeas Corpus pelo Juízo penal sobre licitude ou ilicitude de interceptação telefônica. Logo, afirmar que o ato impugnado não constitui decisão definitiva não deve prosperar” (eDOC 55, p. 5). 
    Afirma-se que “o referido ato impugnado já está decidido definitivamente há quatro anos quando transitou em julgado os Habeas Corpus que determinaram a ilicitude e o desentranhamento das provas, bem como a anulação da sentença penal condenatória em desfavor do Embargante, sendo determinado pelo E. TRF2/RJ que fosse promulgada outra absolutória, como de fato ocorreu” (...) e que “as peças respectivas estão colacionadas ao Recurso Extraordinário comprovando a veracidade dos fatos” (eDOC 55, p. 5). 
    Conclui-se, por fim, que as Súmulas dos Tribunais Superiores não devem “confrontar violação direta ao dispositivo constitucional, cláusula pétrea, que disciplina o deferimento da medida autorizatória do cabimento do recurso extraordinário” (eDOC 55, p. 6). 
    O Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação (eDOC 62).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    No caso, não se constata a existência de quaisquer desses vícios.
    A decisão embargada, ao negar provimento ao recurso do ora Recorrente, amparou-se no entendimento pacífico desta Corte, consubstanciado na Súmula 735 do STF. 
    Com efeito, o julgamento de eventual habeas corpus em outro feito, conexo a este, não serve para afastar a incidência de referido enunciado. 
    No caso, o juízo cível não esgotou a sua jurisdição quanto à questão envolvendo o mérito da ação civil pública, no que diz respeito à ação de improbidade administrativa, pois apenas foram apreciados os pressupostos do recebimento da inicial da mencionada ação, por meio de decisão interlocutória, proferida em sede de agravo de instrumento. É o que se depreende do seguinte trecho da ementa do acórdão recorrido (eDOC 5, p. 4):
    “Agravante que foi absolvido por falta de provas na seara penal, logo após ter sido condenado, já que anulada a prova obtida por ilegítima interceptação telefônica. Fatos que não têm o condão, a princípio, de impossibilitar o recebimento da inicial de ação por improbidade, considerando que há independência entre as esferas. De toda forma, tudo ainda será analisado no bojo do andamento da lide, com ampla garantia de exame de todos os argumentos do agravante, já que, por ora, o suporte mínimo está presente”. 
    Não há, portanto, que se falar em contradição. Na verdade, não conseguiu a parte Embargante demonstrar a ocorrência do vício apontado no presente recurso. 
    No caso, a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão da parte Recorrente, no sentido do não cabimento do recurso extraordinário, na hipótese, porquanto não esgotada a instância ordinária.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º do RISTF e 1.024, §2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente